Tribunal: TJDFT
Processo: 0707636-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOSPITAL PARTICULAR. DESPESAS MÉDICAS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO RECONHECIDA POR SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. TABELA DA ANS.
1. O art. 513 do CPC estabelece que o cumprimento da sentença se faz segundo as regras do Título II (Do Cumprimento da Sentença) do Livro I da Parte Especial, observando, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial (Do Processo de Execução), que no art. 778 autoriza promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo, entre os quais, “as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia” (art. 515, inc. I).
2. Evidente o interesse processual porque, ausente o pagamento espontâneo, necessário o provimento jurisdicional ao hospital particular para estabelecer a quantia devida pelo Distrito Federal a fim de arcar com as despesas médicas, segundo a sentença.
3. Nos limites fixados na decisão de admissibilidade do IRDR n. 3, do TJDFT, as teses jurídicas fixadas não dizem respeito ao procedimento para apurar o valor devido.
4. Segundo a tese firmada no Tema 1.033 da Repercussão Geral, “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
4.1. Assim, o critério de ressarcimento pelo Distrito Federal ao hospital privado deve ser o mesmo adotado para o Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, em conformidade com a tese firmada no Supremo Tribunal Federal para o Tema 1.033 da Repercussão Geral.
5. Apelação do Distrito Federal conhecida e em parte provida.